Tribunal: STF
Processo: HC 187220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, ante o cometimento dos delitos previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, formulou pedido buscando ser colocado em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP, no processo de execução nº 0002876-76.2020.8.26.0502, indeferiu-o. Assentou inexistir risco concreto à saúde, uma vez ausente demonstração de as condições da unidade prisional serem piores em relação às do ambiente externo. Destacou que, embora seja portador de bronquite asmática, vem recebendo tratamento adequado na unidade em que se encontra custodiado. Ressaltou não cumprido lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução. Salientou a existência do procedimento nº 0003900-42.2020.8.6.26.0502, da Corregedoria dos Presídios, no âmbito do qual constatada a regularidade das rotinas sanitárias voltadas à não introdução e contenção do novo coronavírus no ambiente prisional. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.705/SP, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o. 
    Os impetrantes mencionam a atual crise de saúde pública que assola o País. Frisam o risco de contágio no estabelecimento prisional, aludindo a matérias jornalísticas reveladoras de casos suspeitos e confirmados da doença no sistema penitenciário. Dizem ser o paciente portador de bronquite asmática, bem assim usuário de medicamentos específicos. Sublinham pertinente o recolhimento domiciliar. Reportam-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à Resolução nº 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Apontam a superlotação da unidade prisional na qual custodiado. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar ou substituição por cautelar versada no artigo 319 do Código Processo Penal. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao implemento das medidas pretendidas. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, destacou a existência de procedimento da Corregedoria dos Presídios, mediante o qual constatada a adoção de medidas sanitárias voltadas a evitar contágio pelo novo coronavírus. Realçou que, embora esteja o paciente acometido por bronquite asmática, tem recebido cuidado médico adequado, e não há notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator